Tribunal: TJMMG
Processo: 2000613-04.2019.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
E DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000613-04.2019.9.13.0000 Referência: Processo n. 0001412-51.2014.9.13.0002 Relator: Des. James Ferreira Santos Julgamento: 07/10/2020 Decisão: Unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO - EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração só devem ser aviados com a finalidade de completar a decisão omissa, ou aclará-la, afastando eventuais obscuridades ou contradições. - Embargos rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Leonardo Eustáquio Ramos Batista e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos declaratórios, por entender ausentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração, opostos por Leonardo Eustáquio Ramos Batista, contra o acórdão publicado em 14 de agosto de 2020 (evento 60), que com os votos unânimes deste egrégio Colegiado, julgou improcedente o pedido rescisório, por não terem sido comprovadas as hipóteses do art. 966 do CPC, em especial as previstas nos incisos IV, V, VI, VII e VIII. Apontando a presença de pontos omissos, contraditórios e com erros a serem sanados no acórdão impugnado, o embargante interpôs este recurso alegando, em suma, que: - o acórdão combatido se omitiu em relação à impossibilidade do elemento informativo servir de base de convicção a um decreto demissionário administrativo, pois, (aquilo que é produzido em inquérito nem prova é, segundo a redação do artigo 155 do CPP e do artigo 297 do CPPM); - há contradição quanto a se atribuir à defesa a competência para a juntada do Extrato de Registros Funcionais nos autos; - há dubiedade e omissão, por não se ter apurado existência de vícios na Portaria do PAD, carente de discriminação exata, por não ter se referido ao artigo 28 ou 33, da Lei n. 11.343/06, quando foi ressaltado que o autor se defendeu dos fatos e não de sua tipificação, em que pese no PAD ter havido sim, menção no libelo acusatório constando imputação de tráfico de drogas;TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 - há omissão pela negativa de acolhimento à alegação de ter o Comandante-Geral do CBMMG decidido, sem fundamentação idônea, contrariamente aos pareceres apresentados pela CPAD e pelo CEDMU, estes que foram baseados nas provas dos autos, enquanto aquele tenha se baseado em provas emprestadas do IPM; - há contradição na recusa de acatamento da alegação de impossibilidade do ato demissionário em razão de lesão física vitalícia, com o fundamento de não ter tal lesão qualquer relação com a demissão; - é omisso por ter afirmado que o decreto demissionário seguiu os preceitos que legalmente regulam a matéria, sem, contudo, citar tais preceitos legais; - é contraditório ao afirmar que o militar foi preso em área de intensa traficância, através de operação que visava ao combate às drogas, e de ter sido apreendida com ele certa quantidade de “crack” e de maconha, alegando, ao mesmo tempo, que sua demissão não teve como causa o uso de entorpecentes ilícitos; - há erro na decisão embargada por ter discursado sobre tese ancorando-se, unicamente, na versão colhida em sede investigativa; - há contradição do acórdão embargado, por ter afirmado, anteriormente, que a demissão não se calçou na condição de usuário de substâncias proscritas, e, lado distinto, verberou o tal julgado que “a desclassificação do delito de tráfico para o delito de uso de entorpecentes não tira o cunho ilícito da conduta perpetrada, sobretudo, quanto ao seu caráter residual para fins da esfera disciplinar”; - Há contradição na negativa de submissão do embargante à perícia, na medida em que não se analisou o laudo transcrito no acórdão. Com esses argumentos, pediu o recebimento, o processamento e o provimento dos presentes embargos de declaração, sendo os mesmos destinados, inclusive, ao prequestionamento das matérias neles constantes. É o quanto tinha a relatar. VOTOS DES. JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que nele se fazem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. De um detalhado exame que procedi nos autos, conclui que a decisão embargada não apresenta qualquer contradição, obscuridade, omissão ou erro em sua fundamentação, ressaltando-se que a adoção de entendimento diverso daquele defendido pelo embargante não constitui vício algum. O embargante foi demitido dos quadros do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais, depois de ter sido submetido a Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), instaurado com a Portaria n. 14/2010- COB, pela infringência à conduta transgressiva insculpida no inciso III do art. 13, c/c o inciso II do art. 64, ambos da Lei n. 14.310/2002, que contémTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM). Transcrevo os artigos: Art. 13 - São transgressões disciplinares de natureza grave: [...] III - faltar, publicamente, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe; Art. 64 - Será submetido a Processo Administrativo-Disciplinar o militar, com no mínimo três anos de efetivo serviço, que: [...] II - praticar ato que afete a honra pessoal ou o decoro da classe, independentemente do conceito em que estiver classificado. Narram os autos que o embargante foi preso em flagrante delito por uma Guarnição da Polícia Militar, pelo cometimento, em tese, do delito capitulado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, em uma zona criminógena, conhecida como “Fuchico”, na cidade de Araxá - MG, de onde era frequentador assíduo e mantinha convivência próxima com traficantes e usuários de entorpecentes ilícitos e com toda sorte de pessoas envolvidas nessas e em outras atividades criminosas. E foi devido a esse motivo, cometimento de transgressão disciplinar residual ao delito, que na esfera administrativa suportou o PAD, que culminou na sua demissão, não havendo falar-se em demissão decorrente de crime de menor potencial ofensivo, ou mesmo de reflexo que deveria ter sido observado, de uma sentença criminal na seara administrativa, por sua completa impertinência: a uma, por serem independentes as instâncias, criminal e administrativa; a duas, pela ausência de sentença criminal absolutória. Ao contrário, a sentença criminal apontada tratou da desclassificação de um delito mais grave, para um de menor gravidade, ainda assim, ao fundamento de que as provas dos autos se revelaram frágeis. O que se apurou, claramente, nestes aclaratórios foi o objetivo deliberado da defesa de rediscutir o mérito do acórdão impugnado, revolvendo toda a matéria fática do processo, já que não apontou quais os pontos específicos que se mostraram omissos, contraditórios ou com erros, porquanto se limitou a elencar algumas partes da decisão, com os mesmos argumentos empregados na peça vestibular e que já tinham sido enfrentadas, devidamente e à exaustão no acórdão que agora pretende combater. Com o devido respeito à posição contrária manifestada pelo embargante, tenho como certo que o acórdão impugnado já esgotou, de forma clara, todas as questões suscitadas e contrapôs, suficientemente, cada uma das teses sustentadas pela defesa do recorrente, achando-se sem omissão a ser suprida, sem contradição a ser esclarecida e sem erro a ser corrigido, não merecendo qualquer reparo ou complemento. Diante do exposto, rejeito este recurso de embargos declaratórios, por entender ausentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. É como voto.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 7 de outubro de 2020. Des. James Ferreira Santos Relato